Tribunal: TJSP
Processo: 1528158-25.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL INVALIDADE DA PROVA E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Acusado detido na posse de CNH falsificada, logo após exibi-la aos policiais quando solicitada sua identificação durante abordagem, que se fundou em

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL INVALIDADE DA PROVA E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Acusado detido na posse de CNH falsificada, logo após exibi-la aos policiais quando solicitada sua identificação durante abordagem, que se fundou em parâmetros objetivos que bem fundamentavam a ação policial, diante da conduta do acusado, que estava consumindo entorpecentes (segundo seu relato judicial), sentado em banco de praça conhecida por rotineiros furtos de veículos ali estacionados e mudou de lugar ao avistar a viatura. Bem justificada, portanto, a abordagem realizada. Dolo bem demonstrado, diante das circunstâncias da apreensão do documento falsificado. A solicitação de apresentação do documento por autoridade não afasta o dolo, pois o agente de forma livre e consciente opta por apresentar o documento que sabe falso, quando poderia não o fazer. Precedentes. Laudo pericial atestou a falsidade do documento apreendido. Policiais militares e testemunha presencial ouvida em solo policial que confirmaram a apresentação pelo réu do documento público (CNH) falsificado – e não que ele tenha sido retirada do réu pelos policiais. Condenação mantida.
PENA, REGIME e BENEFÍCIOS. Base fixada no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa mínimos, tornada definitiva à míngua de modificadores. Corporal substituída por duas restritivas de direitos consistentes em limitação de final de semana e prestação de serviços à comunidade, fixado o regime aberto em caso de descumprimento. Manutenção.
Recurso defensório desprovido.